Tribunal: TJDFT
Processo: 0733149-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EMPREGO DE MEIO CRUEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011 - TJDFT. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, com fundamento na garantia da ordem pública pela prática de homicídio consumado triplamente qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio cruel, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, bem como em face da reiteração delitiva de um dos acusados.
2. A conveniência da instrução criminal ainda subsiste, pois, consoante destacado pelo Juízo a quo, visa, ao menos, assegurar eventual reconhecimento pessoal em Juízo pelas testemunhas.
3. O fato de os pacientes terem se evadido do distrito da culpa logo após a prática do delito, sendo que um deles foi preso apenas depois de três anos do cometimento do crime e o outro ainda se encontra foragido, deixa evidente a clara intenção de se furtarem à aplicação da lei penal.
4. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da contemporaneidade da prisão quando se verifica que um dos acusados permaneceu foragido no período entre o decreto da custódia cautela e o cumprimento do mandado de prisão, enquanto o outro denunciado ainda se encontra foragido.
5. Inexiste excesso de prazo do encarceramento de um dos pacientes se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em virtude de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19.
6. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
8. Ordem admitida e denegada.